Tribunal: TJSP
Processo: 2073120-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Eletrônico
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Agravo interno – Suspensão dos efeitos da sentença – Decisão proferida em mandado de segurança que determinou a invalidação dos seguintes itens do Edital PE no 57-00009-23-05: a) exigência de que o fabricante esteja listado no relatório Gartner de 2022; b) exigência de que a fabricante possua escritório de representação e suporte técnico no Brasil, item 13 do TR; c) vedação de apresentar

Ementa:
Agravo interno – Suspensão dos efeitos da sentença – Decisão proferida em mandado de segurança que determinou a invalidação dos seguintes itens do Edital PE no 57-00009-23-05: a) exigência de que o fabricante esteja listado no relatório Gartner de 2022; b) exigência de que a fabricante possua escritório de representação e suporte técnico no Brasil, item 13 do TR; c) vedação de apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por empresa do mesmo grupo econômico ou com sócios em comum, item 4.1.5.1.4, do Edital. – Evidenciada grave lesão de difícil reparação – Suspensão confirmada – Agravo não provido.